Tribunal: TJSP
Processo: 2240230-71.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução – Pleito de concessão de prisão domiciliar – Pandemia causada pelo vírus SARS-CoV-2, gerador da doença COVID-19 – Justificativa inidônea, de per si, para embasamento de automática libertação – Precedente – Análise do caso concreto – Ausência de comprovação de risco de contágio intramuros em níveis diversos daqueles experimentados pelos cidadãos – Unidade Prisional

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução – Pleito de concessão de prisão domiciliar – Pandemia causada pelo vírus SARS-CoV-2, gerador da doença COVID-19 – Justificativa inidônea, de per si, para embasamento de automática libertação – Precedente – Análise do caso concreto – Ausência de comprovação de risco de contágio intramuros em níveis diversos daqueles experimentados pelos cidadãos – Unidade Prisional que fornece atendimento clínico adequado ao paciente – Constrangimento ilegal não evidenciado – ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997835
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2240230-71.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é paciente
HUGO FLÁVIO RODRIGUES DE CARVALHO e Impetrante LUCAS
HENRIQUE BEPPU, é impetrado MMJD DA 2a VARA DAS EXECUÇÕES
CRIMINAIS DA COMARCA DE PRESIDENTE PRUDENTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) E CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
SILMAR FERNANDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2240230-71.2020.8.26.0000 -Voto no 19.266
2/11
Habeas Corpus no
2240230-71.2020.8.26.0000
Voto no
19.266
Impetrante:
Lucas Henrique Beppu
Paciente:
Hugo Flávio Rodrigues de Carvalho
HABEAS CORPUS
Execução Pleito de concessão de
prisão domiciliar Pandemia causada pelo vírus SARS-
CoV-2, gerador da doença COVID-19
Justificativa
inidônea, de per si, para embasamento de automática
libertação
Precedente
Análise do caso concreto

Ausência de comprovação de risco de contágio
intramuros em níveis diversos daqueles experimentados
pelos cidadãos
Unidade Prisional que fornece
atendimento
clínico
adequado
ao
paciente

Constrangimento ilegal não evidenciado
ORDEM
DENEGADA.
1. Trata-se de habeas corpus, com pedido
de liminar, impetrado pelo advogado Lucas Henrique Beppu em
favor de Hugo Flávio Rodrigues de Carvalho, apontando, como
autoridade coatora, o MM. Juízo da 2a Vara das Execuções Criminais
de Presidente Prudente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2240230-71.2020.8.26.0000 -Voto no 19.266
3/11
Alegou que o paciente sofre constrangimento ilegal nos autos de execução no
1014455-64.2020.8.26.0482,
esclarecendo
que,
embora
seja
portador do vírus HIV
estando, pois, no grupo de risco da
pandemia causada pelo vírus SARS-CoV-2, gerador da doença
COVID-19 , foi indeferido pleito de concessão de prisão domiciliar
pela d. autoridade apontada como coatora, não sendo observadas as
diretrizes previstas na Recomendação no 62 do Conselho Nacional
de Justiça. Discorre sobre as precárias condições intramuros.
Diante disso, requereu o deferimento da
liminar objetivando a expedição de alvará de soltura ou,
subsidiariamente, a substituição da pena privativa de liberdade, em
estabelecimento prisional, pela concessão da prisão domiciliar

sendo que, ao julgamento final do writ, pugnou pela ratificação da
medida.
Indeferida a liminar (fls. 78/81), foi
dispensada a requisição de informes à d. autoridade apontada como
coatora e, ao final, a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
não conhecimento da impetração e, na questão de fundo, por sua
denegação (fls. 88/95).
É O RELATÓRIO.
2. A Ordem deve ser denegada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2240230-71.2020.8.26.0000 -Voto no 19.266
4/11
Justifico.
Em decorrência da pandemia causada pelo
vírus SARS-CoV-2, gerador da doença COVID-19, a d. Defesa
destacou a necessidade da concessão da prisão albergue domiciliar
ao paciente
, mormente por ser ele portador de comorbidades
(portador do vírus HIV), relatando as dificuldades existentes
intramuros as quais se agravarão por conta do célere contágio do
vírus.
Pois bem.
Ainda que esta Relatoria tenha o firme
posicionamento sobre a inidoneidade da via eleita eis que existe
recurso com previsão legal expressa para as decisões prolatadas na
fase executória
, analisarei o cerne da questão, para que não se
alegue, posteriormente, a ocorrência de mácula.
Com efeito, o remédio heroico, por seu
limitadíssimo campo de cognição, não é meio apto para a revisão de
julgamentos no âmbito das Execuções Criminais mas tão somente
para verificação da ocorrência de ilegalidade, abuso ou teratologia.
E a simples leitura da decisão copiada às
fls. 73/76 afasta tais vícios peremptoriamente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2240230-71.2020.8.26.0000 -Voto no 19.266
5/11
Estabelecido tal ponto, de se repisar

porquanto o tema foi abordado na oportunidade da análise do pleito
liminar (fls. 78/81)
que, ainda que haja recomendação do
Conselho Nacional de Justiça objetivando a análise de manutenção
no cárcere de custodiados que ostentem determinadas peculiaridades
seja quanto à pessoa, seja quanto ao crime
cometido, seja quanto à fase executória em que se encontram
,
trata-se, como sua própria denominação indica, diretriz que deve ser
sopesada em cada caso concreto. Demais disso, de rigor enfatizar
que a recomendação exarada, em medida cautelar pelo Ministro
Marco Aurélio, nos autos da Arguição de Descumprimento de
Preceito Fundamental no 347, foi rechaçada pelo plenário do C.
Supremo Tribunal Federal, em sessão ocorrida aos 18 de março de
2020.
Nesse sentido:
“...O Ministro Marco Aurélio, em decisão de 17.3.2020
proferida na Ação de Descumprimento de Preceito
Fundamental n. 347, não determinou a soltura imediata
dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de
execução penal a adotarem, quanto à população
carcerária, procedimentos preventivos do Ministério da
Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios, nos
termos da legislação vigente. Em 18.3.2020, na sessão
presencial deste Supremo Tribunal, o Ministro Marco
Aurélio reafirmou não ter determinado a soltura dos
presos, submetendo a decisão a referendo do Plenário
deste Supremo Tribunal. Por maioria, o Plenário
decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco
Aurélio e manter as prisões levadas a efeito,
assentando caber ao juízo local avaliar a situação
de cada preso, nos termos da Recomendação n.
62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, para
evitar a disseminação do novo coronavírus nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2240230-71.2020.8.26.0000 -Voto no 19.266
6/11
prisões...” (STF
HC no 182990 RJ - 0088718-
83.2020.1.00.0000, Relator: Min. CÁRMEN LÚCIA,
Data de Julgamento: 24/03/2020, Data de Publicação:
DJe-074 27/03/2020 sem destaques no original).
Ora, prevalece o bom senso: assim como a
gravidade abstrata do delito não é fundamentação idônea para a
prisão, a gravidade abstrata da doença igualmente não o é para
automática concessão de prisão domiciliar, devendo cada caso ser
analisado de forma individualizada.
Na hipótese, reitero não há evidência
alguma no sentido de que o paciente está sujeito a risco maior de
contaminação no estabelecimento penal
o qual fornece-lhe
atendimento desde sua prisão (vide relatório acostado às fls. 71)
em que se encontra do que aquele experimentado extramuros pelo
cidadão comum; ao revés, “...em que pese as circunstâncias e
dificuldades enfrentadas, o interior do sistema penitenciário
paulista oferece as condições necessárias para a proteção das
pessoas privadas de liberdade, notadamente no que se refere à
pandemia de COVID-19...” (Ofício encaminhado pela Secretaria da
Administração Penitenciária à Corregedoria Geral de Justiça aos 08
de abril de 2020, assinado pelo Secretário da Administração
Penitenciária, Sr. Nivaldo César Restivo
sem destaques no
original).
Registro, pela pertinência:
“Habeas Corpus Execução criminal Pedido de prisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2240230-71.2020.8.26.0000 -Voto no 19.266
7/11
domiciliar indeferido Sentenciados no grupo de risco
Descabimento Pacientes cumprem pena em regime
fechado inexistência de previsão legal para a benesse
alvitrada Impossibilidade de progressão per saltum
Ausência de comprovação de que os sentenciados
teriam, em liberdade, cuidados médicos diversos e mais
eficazes
daqueles
prestados
pelo
Estado

Constrangimento ilegal não evidenciado
Ordem
denegada”
(TJSP;

Habeas
Corpus
Criminal
2064006-84.2020.8.26.0000; Relator Des. Fernando
Torres Garcia; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito
Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade
Regional de Departamento Estadual de Execução
Criminal DEECRIM 6a RAJ; Data do Julgamento:
27/04/2020; Data de Registro: 27/04/2020).
No mesmo sentido, decidiu o Colendo
Superior Tribunal de Justiça, “...A simples comunicação sobre a
existência de comorbidades (hipertensão e obesidade), por si só, é
argumentação genérica e insuficiente. No caso, não houve a
demonstração de que o estabelecimento prisional não tem
condições de disponibilizar tratamento clínico ao acusado ou de
gerir a crise da Covid-19...” (RCD no HC 577.454/BA, Rel. Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/06/2020,
DJe 10/06/2020 sem destaques no original).
De se realçar que a Secretaria de
Administração Penitenciária adotou medidas criteriosas para
combate à pandemia nas unidades prisionais
v.g. suspensão de
visitas, higienização das celas, triagem dos reeducandos em grupo
de risco, imediato isolamento dos casos suspeitos etc.
; não
bastasse, o atendimento hospitalar ao preso com suspeita de
contaminação é imediato e, em muitos casos, inclusive mais célere
do que aquele ofertado à população, em face da atual situação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2240230-71.2020.8.26.0000 -Voto no 19.266
8/11
malha hospitalar pública
segundo registrado reiteradamente na
imprensa.
Em informações enviadas ao Eminente
Corregedor Desembargador Ricardo Mair Anafe, datadas de 13 de
julho de 2020, o Sr. Secretário Nivaldo César Restivo consignou que:
“Esclareço que, desde o dia 15 de junho, o Governo do
Estado de São Paulo iniciou o programa de testagem em
massa das populações vulneráveis, incluindo-se aí, os
custodiados do sistema penitenciário.
“Trata-se da aplicação de Testes Rápidos (TR) aos
servidores e custodiados das unidades prisionais onde
foi identificada a presença de 'surto' da doença
(considerando-se 'surto', a existência de dois ou mais
casos no mesmo local). O TR positivo indica a presença
de anticorpos no organismo que já manteve contato
com o coronavírus e, complementarmente, essas pessoas
são submetidas ao teste RT-PCR para a detecção da
presença do vírus nesse organismo.
“Para o projeto piloto, foi escolhida a penitenciária II de
Sorocaba, por ser a unidade que registou o primeiro
caso e a maior quantidade de óbitos do sistema (quatro
vítimas fatais).
Foram submetidos ao TR, 2062 (dois mil e sessenta e
dois) presos, sendo certo que desses, 860 (oitocentos e
sessenta) restaram positivos e forneceram material
para a elaboração do exame RTPCR. Ao final, 71
(setenta e um) apontaram a confirmação da doença.
“Os números elevados podem nos induzir a um cenário
de descontrole pandêmico no sistema, o que não se
revela verdadeiro. Profissionais da área da saúde,
integrantes dos Comitês instituídos pelo Governo do
Estado, oferecem suporte técnico de análise e nos fazem
crer que o enfrentamento da pandemia segue o curso
inicialmente programado. Absolutamente TODOS que
testaram
positivo
(em
quaisquer
exames)
são
assintomáticos e não despertam maiores cuidados,
exceto pelo distanciamento e observação exigidos, ao
passo em que aumentam a população imunizada...”.
Conforme
registrado
em
mensagem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2240230-71.2020.8.26.0000 -Voto no 19.266
9/11
eletrônica enviada ao Eminente Presidente da Seção Criminal,
Desembargador Guilherme Gonçalves Strenger e encaminhada aos
Desembargadores atuantes nesta Seção
, pelo Sr. Secretário
Nivaldo César Restivo aos 12 de agosto de 2020, em resposta a
pedido detalhado, desta Corte, de informações sobre a situação
carcerária bandeirante por conta da crise sanitária, de rigor
destacar:
“Quais medidas adotadas para o enfrentamento da
contaminação?
“A Secretaria da Administração Penitenciária (SAP)
aplicou todas as medidas de higiene e distanciamento
preconizados pelos órgãos de saúde desde o início da
pandemia, como a distribuição de material de proteção
individual (EPIs) a seus servidores, entre máscaras,
luvas, aventais e produtos para higienização das mãos,
como o álcool gel. Foram distribuídos às unidades até a
06/08 77.160 litros de álcool gel, 5,2 milhões de luvas
descartáveis; 2,3 milhões de máscaras descartáveis;
mais de 854 mil máscaras laváveis; 4.407 óculos de
proteção; entre outros itens.
“A SAP faz a busca ativa de casos, por meio de
monitoramento tanto de custodiados quanto de
servidores. No caso dos presos que ingressam no sistema
prisional, estes permanecem em quarentena antes de ter
contato com os demais custodiados.
“Em todo o estado, tivemos 3.986 presos que testaram
positivo para Covid-19 - 1,83% da população prisional
do estado de São Paulo. Desde o início da pandemia,
foram 20 óbitos de reeducandos causados pela doença -
uma taxa de letalidade de 0,50%, bem abaixo da
nacional. Entre servidores houve 1.102 que testaram
positivo para a enfermidade, além de 25 óbitos pela
doença.
“Há testagem?
“Sim, como já informado, estamos realizando a
testagem em massa tanto na população prisional
quantos nos servidores no sistema penitenciário do
estado de São Paulo. O objetivo é testar todas as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2240230-71.2020.8.26.0000 -Voto no 19.266
10/11
unidades, com prioridade para aquelas onde houve
casos.
“Os presos possuem atendimento médico?
“Todos os presos têm assistência médica, na própria
unidade ou na rede hospitalar local, além do Centro
Hospitalar do Sistema Penitenciário. O atendimento da
população presa pelo Sistema Único de Saúde é
garantido conforme Portaria Interministerial entre as
pastas
da
Saúde
e
da
Justiça
(PORTARIA
INTERMINISTERIAL No 1, DE 2 DE JANEIRO DE 2014).
“Há UTIs e, se positiva a resposta, há vagas?
“Os reeducandos têm acesso à rede hospitalar local que
atende a região onde está localizado cada presídio, o
que compreende a internação em UTI, mediante
regulação de órgão da Secretaria da Saúde (Sistema
CROSS - Central de Regulação de Oferta de Serviços de
Saúde). Além disso, há 12 (doze) leitos semi-intensivos
no Centro Hospitalar do Sistema Penitenciário...”.
E as medidas adotadas se mostram
exitosas.
Com efeito, o relatório constante no site do
Conselho Nacional de Justiça1 registra que o Estado de São Paulo
possui 294 estabelecimentos penais. E, o site do DEPEN

Departamento Penitenciário Nacional2 consignou 34 óbitos entre os
218.909 custodiados paulistas até o dia 31 de novembro de 2020; a
taxa de letalidade intramuros, pois, é inferior a 1%.
Porcentagem de letalidade, a evidência,
menor que a experimentada pela população do Estado de São Paulo
1https://www.cnj.jus.br/inspecao_penal/gera_relatorio.php?tipo_escolha=comarca&opcao_escol
hida=33&tipoVisao=estabelecimento
2https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYThhMjk5YjgtZWQwYS00ODlkLTg4NDgtZTFhMTgzY
mQ2MGVlIiwidCI6ImViMDkwNDIwLTQ0NGMtNDNmNy05MWYyLTRiOGRhNmJmZThlMSJ9

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2240230-71.2020.8.26.0000 -Voto no 19.266
11/11
(42.095 óbitos, com letalidade de 3,4% em 01/12/2020)3.
Apenas para que não fique sem registro,
noto que não se verifica a incidência, na hipótese vertente, do
disposto no artigo 117 da Lei de Execução Penal por se tratar de
matéria afeta a custodiados em regime prisional aberto e, ainda,
do prescrito no artigo 318 do Código de Processo Penal porquanto
se trata de norma atinente às prisões processuais.
Não se evidenciou, pois, o acenado
constrangimento ilegal.
3. Ante o exposto, DENEGO A ORDEM.
SILMAR FERNANDES
RELATOR
Assinatura eletrônica
Artigo 1o, § 2o, inciso III, da Lei no 11.419/2006
3 In https://www.seade.gov.br/coronavirus/